Tribunal: TJMT
Processo: 0038152-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038152-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA MARA MARTINS - CPF: 791.487.781-68 (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pela consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0038152-55.2016.8.11.0041

APELANTE:

SANDRA MARA MARTINS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA MARA MARTINS
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital-MT, MMo Juiz Jones Gattass Dias, lançada nos autos da Ação de Cobrança Indevida c/c Reparação Por Danos Morais e Materiais no 0038152-55.2016.8.11.0041 (cód. 1165512)
,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que houve cerceamento de defesa, pois “
para caracterizar a irregularidade do medidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, já que se trata de uma prova unilateral
” (sic).

Argumenta que “
constatada a irregularidade no medidor, expresso é a necessidade de realização de pericia técnica perante competente órgão metrológico
” (sic), no entanto, a recorrida retirou o relógio sem mesmo avisar a recorrente, de modo que não há a possibilidade de realização de perícia técnica no aparelho.

Salienta que um dos requisitos para a validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou seu representante, situação não observada no caso em comento. Além disso, assevera que o documento foi lavrado tendo como assistente técnico e a testemunha as mesmas pessoas. Por outro lado, menciona que depois de realizada a referida inspeção não houve alteração no consumo.

Por consequência, aduz que não restou comprovada a suposta acusação de fraude, de forma que também não fora comprovada a culpa da recorrente nas irregularidades das faturas, razão pela qual impugna os consumos referentes aos meses de março/2016 até setembro/2016, totalizando o valor de R$26.755,16 (vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), principalmente a fatura do mês de junho de 2016, no valor de R$10.338,21 (dez mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Diante disso, reforça que faz jus a indenização por danos morais, principalmente porque a recorrente teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 86970970).

As contrarrazões não foram ofertadas, apesar de expedida a intimação (id. 86970972 - Pág. 1)

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 87053462 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é licita ou não a cobrança das faturas de energia elétrica, referente aos meses de março a setembro/2016, e outras que se venceram no decorrer do processo, dentre elas a fatura concernente à recuperação de consumo, registrada em junho de 2016, no valor de R$10.338,21 (dez mil, trezentos e tinta e oito reais e vinte e um centavos), assim como o pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança irregular dos respectivos consumos e ainda de inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Na hipótese, a apelada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 538103, com a observação “DESVIO DE ENERGIA DIRETO NO BARRAMENTO DA CX”, cujo TOI foi devidamente entregue à autora após a realização da inspeção, consoante assinatura realizada no documento (Id. 86970955 - Pág. 57/58), de forma que não procede a alegação de que não foi emitido na presença do consumidor, além das fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 86970954 - Pág. 64 e 86970955 - Pág. 55/56).

Além disso, cumpre dizer que não consta na respectiva resolução qualquer indicativo de irregularidade quando o TOI for lavrado por uma única pessoa indicando como assistente técnico e testemunha.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No que tange ao valor das faturas questionadas e a alteração do consumo após realizada a inspeção, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...)

Nessa esteira, o valor da fatura de energia elétrica de junho de 2016, está correto, pois diz respeito à recuperação de consumo, vez que fora constatada deficiência no medidor que reduzia o consumo, o que
justifica o aumento ocorrido a partir de março de 2016
,
quando o medidor foi regularizado, passando a computar o real consumo da unidade
, de modo que não há se falar em
repetição de indébito ou em danos morais, especialmente porque foram observadas as formalidade legais quanto à inspeção do medidor, como visto.

(...)”

Importante ressaltar acerca da desnecessidade de perícia no aparelho medidor, mediante vistoria do INMETRO, tendo em vista que a irregularidade se encontrava na parte externa do aparelho de medição.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR
– ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor
. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada
”.
(N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL
– COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.
Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com arrumo no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021